Tribunal: TJDFT
Processo: 0716292-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. NEGÓCIO JURÍDICO. PAGAMENTO EM ATRASO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REAJUSTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, a eventual ocorrência de julgamento extra petita ou ultra petita; e, no mérito, b) se é devido o pagamento à demandante, do montante relativo às obras parcialmente realizadas; e c) examinar quais os índices de correção monetária e juros de mora devem ser aplicados ao valor da condenação.
2. O princípio da congruência ou da adstrição impõe que seja observada a limitação objetiva na cognição do pedido, não podendo a sentença extrapolar sua dimensão ou conteúdo. 2.1. Por isso a regra prevista no art. 492 do CPC veda que o Juízo profira decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 2.2. No caso, a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da pretensão. 2.3. A despeito do que tenta fazer crer o apelante a sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou o pedido procedente, não denota a ocorrência de error in procedendo.
3. Os elementos de prova produzidos nos autos demonstram a legítima pretensão, exercida pela ora recorrida, em receber crédito a respeito da execução parcial do negócio jurídico celebrado com o apelante. 3.1. O critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de inadimplemento de cada parcela até a data do efetivo adimplemento da obrigação, deve ser por meio do indexador INPC, nos termos do contrato administrativo celebrado entre as partes.
4. A ausência de aplicação dos juros de mora e da correção monetária gera enriquecimento sem causa da Administração Pública.
5. A regra prevista no art. 40, inc. XIV, alínea “a”, da Lei no 8.666/1993 determina que o prazo de pagamento não pode ser superior a trinta dias contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela”. Por essa razão deve haver a aplicação de juros e de correção monetária para o pagamento das parcelas em atraso.
6. Apesar da inexistência de previsão contratual em relação aos juros de mora, o Distrito Federal não promoveu o pagamento dos valores à sociedade empresária apelada relativos à parcela da obra realizada após o vencimento da dívida. Por essa razão os juros de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês devem ser aplicados a partir do primeiro dia útil subsequente ao vencimento da dívida até o seu efetivo pagamento.
7. Recurso conhecido e desprovido.